Tribunal: TJES
Processo: 0018696-18.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018696-18.2020.8.08.0024

APTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APDO: BRUNO MARCIO FARONI PIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ILEGALIDADE DO ATO PERPETRADO VERIFICADA EM SEDE DE REEXAME OBRIGATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Pelo Princípio da Dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
.

2.

No caso dos autos o apelante, em seu recurso, ao invés de atacar as razões de decidir da julgadora, direciona seu recurso a tentar demonstrar a legalidade do dispositivo utilizado para justificar a autuação do apelado sem, contudo, observar à questão atinente a vigência deste, fundamento da sentença proferida, o que implica no não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

3.

Correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada em razão da ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, consistente na penalização do apelado com base em dispositivo legal cuja vigência iniciou-se em momento posterior ao ato infracional.

4.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. Sentença mantida em remessa obrigatória.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, E MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA OBRIGATÓRIA
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018696-18.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO MARCIO FARONI PIRES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018696-18.2020.8.08.0024

APTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APDO: BRUNO MARCIO FARONI PIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Pois bem, ao que se pode colher dos autos o Apelante, em suas razões recursais (fls. 309/323), ao invés de combater os fundamentos do julgado (aplicação de penalidade com base norma que ainda não se encontrava em vigor e inobservância da conduta descrita na Resolução 432 do CONTRAN), limitou-se a defender a legalidade dos dispositivos utilizados para fundamentar a penalidade imputada ao Apelado.

Assim, conforme se pode observar, ao invés do Apelante impugnar de modo direto e específico os fundamentos da sentença, este se limitou a defender a correção do ato praticado, deixando de combater a questão atinente a ausência de vigência do dispositivo legal utilizado pra penalizar o Apelado (§3º do art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro), quando da lavratura do auto de infração.

Decerto, em observância ao princípio da dialeticidade que permeia a seara processual, cumpre ao recorrente não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial vergastado, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de possibilitar que, através do confronto entre a tese contida no pronunciamento e a antítese consubstanciada nas razões recursais, possa o órgão
ad quem
apreciar o mérito do recurso.

Outro, aliás, não é o entendimento do c. STJ e deste eg. Tribunal, conforme ementas que seguem:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1744655/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EX EMPTO REDIBITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE RECURSAL E DA CONGRUÊNCIA.
ART. 514 DO CPC/1973. SÚMULA 83/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1010, II, do CPC/2015. Incidência do teor da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1613570/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Se as razões recursais são completamente dissociadas dos fundamentos da Sentença, há inequívoca violação do princípio da dialeticidade, faltando ao apelante requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal). Precedentes do e. TJES. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050170081785, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - DIALETICIDADE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Pelo Princípio da Dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade. 2- Os fundamentos das razões de apelação mostram-se totalmente dissociadas da sentença proferida. 3- Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 050140023842, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

Assim, como não há a impugnação precisa dos fundamentos empregados na sentença, afigura-se manifesta a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Do exposto, descumprida a exigência do princípio da dialeticidade, acolho a preliminar em tela e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018696-18.2020.8.08.0024

APTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APDO: BRUNO MARCIO FARONI PIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DO MÉRITO

Em que pese o não conhecimento do recurso voluntário, passo a analisar a juridicidade da sentença proferida, em razão da remessa necessária.

Como relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. sentença de fls. 303/308 (ID 2319687), que concedeu a segurança pleiteada por
BRUNO MARCIO FARONI PIRES,
anulando o auto de infração PM30780870-0 e seus reflexos, inclusive a decisão proferida pelo CETRAN, a qual aplicou a penalidade de suspensão de dirigir ao apelado, devido à utilização de norma que ainda não se encontrava vigente, bem como por não ter sido observada a conduta descrita na Resolução 432 do CONTRAN.

Sem delonga, entendo que deve ser mantida a concessão da segurança.

Com bem destacou a julgadora de origem, é possível observar que o CETRAN (2ª instância administrativa) fundamentou sua decisão para manter a penalidade aplicada ao apelado, com base no § 3º, do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 174) sem, porém, observar que o referido dispositivo constante na fundamentação, foi incluído na legislação de trânsito através da Lei nº 13.281, de 04.05.2016, tendo somente entrado em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta dias) da sua publicação, ocorrida em 05.05.2016 (art. 7º da Lei nº 13.281/16), ou seja, quando da lavratura do auto de infração (10.07.2015) objeto da ação, o regramento constante no § 3º, do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, que tornou mais rigorosa a fiscalização e penalidade referente a conduzir veículo sob influência de álcool, ainda não estava em vigor.

Nos fundamentos utilizados para concessão da segurança pleiteada se pode colher:

“[...]importante registrar o princípio da irretroatividade da lei, não sendo possível aplicar a literalidade da norma do artigo 165-A do Código de Trânsito, que entrou em vigor somente em novembro de 2016, à conduta praticada antes da sua existência.

Desta forma, além da violação do princípio constitucional da retroatividade do caráter punitivo, não poderia o CETRAN, ao fundamentar a decisão que manteve a penalidade, se utilizar de uma norma que ainda não estava em vigor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO QUE PASSOU DE GRAVÍSSIMA PARA GRAVE, COM PENALIDADE APENAS DE MULTA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 11.334/2006. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO INFRATOR. ARTIGO 5º, XL, DA CF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR-APL: 00093982620098160004 PR 0009398-26.2009.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 26/02/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020).

DECISÃO MONOCRÁTICA (557, § 1º-A DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TUTELA ANTECIPADA NEGADA EM 1º GRAU. AGRAVO. INFRAÇÃO DO ART. 218 DO CTB, CUJA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO VEIO RETIRADA PELA LEI 11.334/2008. LEI MAIS BENÉFICA A SER APLICADA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE DECISÃO FINAL. TESE PLAUSÍVEL, CONSIDERANDO DECISÃO DO STJ EM CASO ANÁLOGO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PRESENTES (ART. 273, CPC). DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA, ATÉ FINAL JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO PROVIDO DE PLANO PELO RELATOR. (TJ/PR, 5ª Câmara Cível, AI 640077-5, Rel. Rogério Ribas, Julgamento: 15.12.2009).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 218, I, B DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO QUE PASSOU DE GRAVISSÍMA PARA GRAVE, COM A PENALIDADE DE MULTA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA ENVIADA QUANDO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. GARANTIA DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR, 4ª C.Cível, ACR 1419355-8, Curitiba, Rel.: Juiz Hamilton Rafael Marins Schwartz – Unânime, J. 01.03.2016).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVOCOM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DE RETROATIVIDADE DA LEI 11.334/2006 (ART. 5º, DA CF/88 E ART. 2º DO CP). NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI NOVA E MAIS BENÉFICA AO INFRATOR/CONDUTOR. SENTENÇA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). (TJ/PR, RECURSO INOMINADO Nº 0035079-07.2013.8.16.0182, Rel. Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, D.J 26.11.2014, 1ª Turma Recursal).

Somando a fundamentação acima exposta, ante a recusa do impetrante em ser submetido ao teste do bafômetro, deveria a autoridade de trânsito se ater a Resolução 432 do CONTRAN, o que não ocorreu.

Assim, entendo haver violação ao direito líquido e certo do impetrante, sendo a concessão da segurança a medida que se impõe.

Isto Posto
,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para anular o auto de infração PM30780870-0 e seus reflexos, inclusive, a decisão proferida pelo CETRAN, a qual aplicou a penalidade de suspensão de dirigir, por ter sido aplicada norma que ainda não se encontrava em vigor, bem como não observado a conduta descrita na Resolução 432 do CONTRAN. [...]”

Assim, dada à assertividade dos fundamentos empregados na concessão da segurança, os quais evidenciam a ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora, que penalizou o Apelado com base em norma não vigente a época dos fatos, deve ser mantida, em remessa obrigatória, a sentença proferida.

Sem majoração de honorários, uma vez que inaplicável tal condenação na espécie.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018696-18.2020.8.08.0024

APTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APDO: BRUNO MARCIO FARONI PIRES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ILEGALIDADE DO ATO PERPETRADO VERIFICADA EM SEDE DE REEXAME OBRIGATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Pelo Princípio da Dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
.

2.

No caso dos autos o apelante, em seu recurso, ao invés de atacar as razões de decidir da julgadora, direciona seu recurso a tentar demonstrar a legalidade do dispositivo utilizado para justificar a autuação do apelado sem, contudo, observar à questão atinente a vigência deste, fundamento da sentença proferida, o que implica no não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

3.

Correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada em razão da ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, consistente na penalização do apelado com base em dispositivo legal cuja vigência iniciou-se em momento posterior ao ato infracional.

4.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. Sentença mantida em remessa obrigatória.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, E MANTER A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA OBRIGATÓRIA
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 28

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do Apelo voluntário, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e, em remessa, manter a sentença de origem nos termos do voto do Relator.